Tribunal: TJDFT
Processo: 0746591-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746591-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA FERNANDES DE BRITO AGRAVADO: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por por Priscilla Fernandes de Brito contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada por ela. A agravante sustenta que os valores bloqueados são verbas de natureza alimentar e aplicações financeiras inferiores a quarenta (40) salários mínimos. Invoca o art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil, bem como jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a impenhorabilidade de quantias depositadas em conta corrente ou investimento, desde que destinadas à subsistência. Afirma que a decisão viola o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, além de causar prejuízo imediato com risco de dano irreparável. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação imediata dos valores bloqueados nas contas do Banco de Brasília S.A. e do Banco Bradesco S.A. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 77645754). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a impenhorabilidade de valores oriundos de verba salarial bloqueados na conta do Banco de Brasília S.A., mas condicionou a liberação à preclusão da decisão e à intimação da agravada. Manteve o bloqueio de valores existentes em conta do Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de ausência de prova quanto à origem e natureza impenhorável. A agravante alegou que todos os valores bloqueados são impenhoráveis nos termos do art. 833, incs. IV e X, do Código de Processo Civil e requereu o levantamento integral da penhora. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor estão sujeitos à execução em regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a importâncias mantidas em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que o devedor comprove que esses valores são indispensáveis à sua subsistência.[1] Constato que apenas os valores bloqueados na conta do Banco de Brasília S.A. foram comprovados como provenientes de verba salarial, o que atrai a proteção do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os valores mantidos na conta do Banco Bradesco S.A. não têm prova de origem salarial ou de destinação à subsistência. A decisão agravada não merece reparos neste ponto. O art. 854, § 4o, do Código de Processo Civil determina que, quando o executado comprova que a penhora recaiu sobre verba impenhorável, o juiz deve ordenar o cancelamento da indisponibilidade irregular. Condicionar a liberação dos valores bloqueados indevidamente à preclusão ou à intimação do credor contraria a finalidade da norma, pois prolonga indevidamente a restrição e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio imediato dos valores reconhecidamente impenhoráveis somente na conta do Banco de Brasília S.A., por tratar-se de verba alimentar. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp no 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.